Tribunal: TJSP
Processo: 1005547-93.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Negativa de cobertura referente a procedimentos para serem realizados após cirurgia bariátrica. Ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed afastada, a qual efetivamente realiza verificação de cobertura dos procedimentos solicitados. Infraero que, além de contratante, oferece cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir assistência à saúde,

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Negativa de cobertura referente a procedimentos para serem realizados após cirurgia bariátrica. Ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed afastada, a qual efetivamente realiza verificação de cobertura dos procedimentos solicitados. Infraero que, além de contratante, oferece cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir assistência à saúde, por meio de rede credenciada contratada junto à ré, em benefício de seus empregados e dependentes (Lei no 9.656/98, art. 10, I e II). Cláusula contratual que exime a Infraero do pagamento de atendimentos não previstos no Rol da ANS. Imprescindível determinação de citação da Infraero para integrar o polo passivo da demanda, do que dependia a eficácia da sentença. Inteligência dos arts. 114 e 155, inc. I e par. único, do CPC. Recurso prejudicado, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da 23a Subseção Judiciária – Bragança Paulista.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000530157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005547-93.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é apelada FABIANA
VIEIRA MIURA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1005547-93.2019.8.26.0048
APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
APELADA: FABIANA VIEIRA MIURA
COMARCA: ATIBAIA
Apelação Cível. Plano de Saúde. Negativa de cobertura
referente a procedimentos para serem realizados após
cirurgia bariátrica. Ilegitimidade passiva da Central
Nacional Unimed afastada, a qual efetivamente realiza
verificação de cobertura dos procedimentos solicitados.
Infraero que, além de contratante, oferece cobertura de
custos assistenciais, com a finalidade de garantir
assistência à saúde, por meio de rede credenciada
contratada junto à ré, em benefício de seus empregados e
dependentes (Lei no 9.656/98, art. 10, I e II). Cláusula
contratual que exime a Infraero do pagamento de
atendimentos não previstos no Rol da ANS. Imprescindível
determinação de citação da Infraero para integrar o polo
passivo da demanda, do que dependia a eficácia da
sentença. Inteligência dos arts. 114 e 155, inc. I e par.
único, do CPC. Recurso prejudicado, com determinação de
remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da
23a Subseção Judiciária – Bragança Paulista.
Voto no 16.274
Trata-se de sentença prolatada pelo MM Juiz
de Direito, Dr. Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, que julgou
parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela de urgência ou evidência e reparação de danos”,
proposta por FABIANA VIEIRA MIURA em face de CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, para
“condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na
autorização, cobertura e custeio dos procedimentos cirúrgicos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indicados pelo médico que assiste à autora, consistente em
dermolipectomia crural + lipoaspiração de coxas + lipo enxertia e
dermolipcetomia braqueal.” (fl. 184). Ante a reciprocidade da
sucumbência, cada parte foi condenada a arcar proporcionalmente com
as custas judiciais e despesas processuais. Os honorários advocatícios
ficaram fixados em 10% do valor dado à causa (art. 85, §2o, do NCPC),
cabendo uma parte pagar ao Ilustre Advogado da outra, diante do que
prevê o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil em vigor.
Apela
a
ré,
invocando
preliminar
de
ilegitimidade passiva, pois a autora é usuária do plano de saúde da
Infraero, a qual se encontra na condição de operadora de plano de saúde
de autogestão, contratando a ré unicamente para ser rede prestadora
credenciada. Afirma não haver solidariedade com a operadora, pelo que
se impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito. No mérito,
argumenta que o os procedimentos solicitados não constam do rol da
ANS de cobertura obrigatória para o caso da autora; ao contrário,
aponta possuírem caráter estético. Crê que conceder ao beneficiário
cobertura além da contratada significa intervir nocivamente no
equilíbrio da relação contratual, lembrando que as limitações de
cobertura são lícitas. Reforça que é a Infraero quem autoriza ou não
procedimentos e fornecimento de materiais, determinando a inclusão ou
exclusão de usuários, sendo que a autora não é beneficiária da Central
Nacional Unimed mera prestadora de serviços.
O
recurso
ascendeu
acompanhado
das
contrarrazões (fls. 233/241).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
A presente ação envolve a negativa de
cobertura pelo plano de saúde referente a procedimentos cirúrgicos a
serem realizados na autora após a sua cirurgia bariátrica, à qual se
submetera em razão do diagnóstico de obesidade mórbida.
Verifica-se que, às fls. 28/30, há indicação de
se tratar de plano de saúde coletivo empresarial contratado pela
Infraero, ao passo que a requerida alega se tratar de plano de saúde na
modalidade de autogestão, nele figurando a Infraero como operadora e
a ré apenas como rede prestadora credenciada.
Não obstante, observa-se que no cadastro de fl.
137 o plano de saúde da autora foi classificado como sendo do tipo
“coletivo empresarial com patrocínio”.
Extrai-se, ainda, do correio eletrônico de fl. 34
que a solicitação do “procedimento 30101190 (4x)” não chegou a ser
efetuada pela Unimed estadual, pois “já havia sido negado pela
auditoria médica como não coberto pelo ROL da ANS”. Além disso, o
e-mail em comento é expresso a respeito da verificação de cobertura do
procedimento pela própria Central Nacional Unimed.
Diante disso, não há como reconhecer aqui a
ilegitimidade passiva da requerida nesta demanda, considerando estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
presente uma concreta relação entre a ré e o conflito trazido a exame,
sendo inclusive o resultado desta ação apto a atingir sua esfera de
direitos.
Observa-se, no entanto, que a ré trouxe cópia
de Termo de Contrato de Prestação de Credenciamento Médico,
firmado com a Infraero, tendo por objeto o “credenciamento de pessoas
jurídicas para prestação de serviços de assistência médica, hospitalar,
ambulatorial e auxiliares de diagnose e terapia aos beneficiários do
Programa de Assistência Médica da Infraero PAMI na modalidade
custo operacional” (fl. 148).
Ainda, lê-se a partir do site da Infraero na rede
mundial de computadores o seguinte:
“PAMI - Programa de Assistência Médica da
Infraero
A
Política
de
Benefícios
da
Infraero
proporciona um conjunto diferenciado de vantagens, colocando-se
entre os melhores do mercado, com foco na gestão de pessoas e na
responsabilidade social, representando um compromisso com a
qualidade de vida e o bem-estar dos empregados e seus dependentes.
A Infraero é uma operadora de plano de
saúde na modalidade de autogestão, de abrangência nacional,
registrada na ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar, sob o
número 40089. Oferece aos seus empregados: assistência médica,
hospitalar, serviços de diagnóstico e terapia por meio da rede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
credenciada
do
PAMI.”
(Disponível
em:
<https://transparencia.infraero.gov.br/pestador-de-servicos/ > Acesso
em 30.01.2020) (g.n.).
Com efeito, colhe-se dos autos que a Infraero
oferece cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir
assistência à saúde, por meio de rede credenciada contratada, em
benefício de seus empregados e dependentes (Lei no 9.656/98, art. 10, I
e II).
Nota-se, ainda, que no contrato pactuado com
a ré, consta a seguinte cláusula:
“3.3. A INFRAERO, ainda que sejam
prestados, não se responsabiliza pelo pagamento de quaisquer outros
atendimentos não previstos no Rol de Procedimentos Médicos e
Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS,
ou qualquer outro que legalmente venha a substituí-lo e que não
foram autorizados pela INFRAERO.” (fl. 150).
Daí se conclui que o caso dos autos reclamava,
portanto, autorização de custeio pela Infraero, inclusive na própria
qualidade de operadora do plano de saúde.
Destarte, era imprescindível determinar a sua
inclusão e citação para integrar o polo passivo da demanda, uma vez
que a eficácia da sentença disso dependia, nos termos dos arts. 114 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
115, inc. I e par. único, do Código de Processo Civil.
Assim sendo, levando em conta que a Infraero
corresponde a Pessoa Jurídica da Administração Pública Federal, os
autos devem ser remetidos a uma das Varas da Justiça Federal da 23a
Subseção Judiciária, conforme o Provimento CJF3R no 33/2018.
Na esteira do entendimento aqui formulado,
confiram-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO
DE SAÚDE
Determinação de citação da Infraero com a
consequente remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal
de Campinas Recurso prejudicado.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento
no 2200070-43.2016.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2017, p. 28/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO
DE SAÚDE
Determinação de citação da Infraero com a
consequente remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal
de Campinas Recurso prejudicado.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento
no 2154362-67.2016.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 2a
Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2017, p. 22/03/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o recurso de apelação, anulando a sentença e determinando
a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da 23a Subseção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Judiciária Bragança Paulista.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora